Tribunal: TJSP
Processo: 2166007-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166007-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VALDIR MERINO e NORAIR SILVA MERINO, é embargado FIDEBANK LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166007-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.739
2
Comarca : São Paulo - 8a Vara Cível do Foro Central
Embargantes: Valdir Merino e Norair Silva Merino
Embargado
: Fidebank Garantidora Fidejussória Ltda.
VOTO No 30.739
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial. Contradição. Inexistência.
Apesar
da
finalidade
de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados nos
incisos I a III do art. 1022 do CPC.
Sendo evidente o escopo infringencial
com que se maneja o aclaratório, a sua
rejeição é medida de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração que
VALDIR MERINO e NORAIR SILVA MERINO opõem contra o r. aresto
de fls. 142/146, que negou provimento ao agravo por eles
interposto contra a r. decisão que indeferiu o benefício da
justiça gratuita em primeiro grau.
Apontam contradição no v. aresto, uma
vez que o elevado valor da execução da fiança não é
suficiente para afastar a concessão da benesse, sobretudo
porque venderam a única empresa que lhes gerava lucro, sem
nada receber por isso. Alegam não possuir recursos nem mesmo
para aquisição de medicamentos e alimentos para sua
subsistência, dependendo do auxílio financeiro de parentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166007-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.739
3
Juntam comprovantes de isenção de IRPF correspondentes à
coagravante
NORAIR,
bem
como
extratos
bancários
do
coagravante VALDIR, arguindo que o imóvel indicado em seu
IRPF foi vendido há mais de dez anos. Defendem, outrossim,
que o acórdão partiu de premissas equivocadas, pugnando pelo
acolhimento dos aclaratórios.
Relatados.
2.
Tratando-se de recurso de fundamentação
vinculada, os embargos de declaração só podem vir estribados
nas hipóteses restritas de cabimento dos incisos I, II e III
do art. 1022 do Código de Processo Civil, vale dizer, sua
oposição
fica
limitada
à
ocorrência
de
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no aresto hostilizado.
“In casu”, com a devida vênia, constata-
se que os embargantes não pretendem sanar omissões, aclarar
contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir erro
material, mas sim infringir o julgado, finalidade para a qual
não se prestam os embargos de declaração, que só podem ter
escopo integrativo.
Nesta linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou que: "Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min. DEMÓCRITO
REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166007-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.739
4
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por outro lado, a mesma Corte Superior
há muito firmou o entendimento de que o prequestionamento não
é numérico, mas sim temático. Por isso, se "a questão federal foi
debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa no acórdão, do dispositivo
cuja violação se alega" (AgRg. 345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE
PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no
14.09.2001, p. 48-49). No mesmo sentido: REsp. 260.142-DF;
EREsp. 181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas
quais se considerou correta a r. decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita foram expostas de forma clara
no acórdão. Segundo se esclareceu, embora o art. 5o, inc.
LXXIV, da Constituição Federal traga a presunção “juris
tantum” de que a pessoa física que pleiteia o benefício não
possua condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família, bastando-
se, a princípio, seu simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia,
deverá demonstrar o preenchimento
dos requisitos legais para a concessão do benefício.
Ao contrário do que pretendem fazer crer
os embargantes, não se verifica a alegada contradição em
relação à análise dos elementos colacionados aos autos, haja
vista que lhes foi concedida oportunidade de juntar os
documentos comprobatórios de sua situação financeira na
origem,
conforme
fl.
54,
além
da
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166007-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.739
5
complementarem a documentação nas razões deste agravo, mercê
do que a fundamentação do v. aresto se pautou pelos elementos
até então trazidos pelos interessados.
Nesse ínterim, impende exalçar serem
incognoscíveis, a rigor, os documentos acostados nestes
Embargos de Declaração, pela simples razão de que não
constituem documentos novos e, portanto, deveriam ter sido
juntados oportunamente, em primeiro grau ou no momento da
interposição do agravo. Inadmissível, outrossim, a pretensão
de inovação em sede de aclaratórios, que não se reservam a
este fim.
Ao analisar os documentos trazidos à
apreciação deste juízo, o aresto anotou:
“Com relação à coagravante NORAIR, somente acostaram
consulta de restituição do IRPF 2020, em que consta não ter enviado sua declaração.
Contudo, o prazo para envio do IRPF não havia ainda se esgotado no momento em que
obtido o extrato (fl. 83/84), e não há qualquer outro elemento que demonstre ser a
agravante isenta nos anos anteriores, fato improvável, considerando que, em 2019, era
titular da sociedade empresária NORAIR MERINO ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI,
com capital social de R$ 80.000,00, conforme o instrumento contratual “sub judice” (fls.
24/29, autos de origem). Não bastasse, na própria peça exordial qualifica-se como
empresária, não convencendo a alegação de que não possui qualquer fonte de renda.
Ademais, com relação ao agravante VALDIR, constata-se,
ao que parece, estar incompleta a Declaração IRPF 2020, juntada neste Agravo (fls.
10/17). Isso porque, no exercício 2019, declarou possuir outro imóvel, situado à Rua
Venerando Humberto Cerezer, no 100, bem omitido na declaração IPRF 2020. Além disso,
estranhamente, consta a agravante NORAIR como sua dependente, diferentemente da
declaração de 2019, juntada na origem (fls. 86/96). Declarou, ainda, possuir 62.200 quotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166007-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.739
6
sociais da sociedade VALDIR MERINO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., no valor de
R$ 62.200,00. Não juntou, outrossim, outros documentos que confirmassem fazer jus à
benesse da gratuita judiciária, tais como movimentações financeiras ou CTPS”.
Não bastasse, as alegações deduzidas
pelos embargantes não alteram a conclusão a que se chegou o
aresto hostilizado, o qual foi expresso ao anotar que, em que
pese a alegação de ser isenta da declaração de IRPF, a
embargante NORAIR era titular de empresa individual em 2019,
com capital social de R$ 80.000,00, qualificando-se como
empresária. O próprio instrumento “sub judice”, ademais,
demonstra que o embargante VALDIR era titular de 12.500
cotas, no valor total de R$ 12.500,00, na sociedade EMPRESA
LIMPADORA
XAVIER
LTDA.
(fl.
25,
autos
de
origem),
demonstrando que também atuava como empresário.
De outro turno, a titularidade do imóvel
declarado no IRPF de fl. 91 dos autos de origem e que,
segundo os embargantes, foi vendido há mais de dez anos, não
foi utilizada como fundamento precípuo para a manutenção do
indeferimento da benesse da justiça gratuita. Por derradeiro,
em que pese o extrato bancário de fl. 4 juntado nestes
Embargos, há indícios de que o embargante VALDIR possui outra
conta bancária, conforme declarado a fl. 12 do agravo de
instrumento. Cumpre exalçar que, embora não se ignore ser
considerável o valor da causa, poderão os embargantes pugnar
pelo parcelamento do valor, perante o juízo a quo.
Se
os
embargantes
discordam
dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via adequada
para impugná-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166007-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.739
7
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que não
pode postular que se redecida, mercê do que é de rigor a sua
rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR